Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707884-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, bem como determinou que, independentemente da localização do veículo buscado, caso localizado o requerido, seja ele citado. O agravante pretende a reforma da decisão agravada para que a citação do réu do pedido de busca e apreensão do veículo, ocorra apenas após a execução da liminar, nos estritos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/09. Na decisão de ID 24191059, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do excerto da decisão que determinou a realização da citação independentemente da realização da busca e apreensão. Compulsando o sistema eletrônico de consulta processual, verifica-se que o réu, ora agravado, compareceu espontaneamente nos autos principais, dando-se por citado (ID 84382007). Diante desse novo contexto, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator